Tribunal: TJPA
Processo: 0007713-87.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007713-87.2019.8.14.0133

APELANTE: CARLOS LUIZ SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Carlos Luiz Santos da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. O recurso busca a substituição da pena imposta por prestação pecuniária na forma de doação de cestas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na fase de conhecimento, a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, sob alegação de incompatibilidade com a rotina profissional do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços à comunidade constitui pena com relevante função pedagógica e ressocializadora, não podendo ser substituída por prestação pecuniária, como a doação de cestas básicas, salvo em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.

4. A alegação genérica de incompatibilidade da prestação de serviços com a atividade profissional do apenado, desacompanhada de prova documental ou justificativa robusta, não é suficiente para autorizar a substituição pretendida.

5. Compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 148 da LEP, adequar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos às condições pessoais do condenado, podendo reorganizar os horários ou a modalidade da prestação de serviços, mas não substituir a natureza da sanção por outra mais branda.

6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a substituição de pena restritiva de prestação de serviços por prestação pecuniária afronta os objetivos preventivos e ressocializador da sanção, especialmente quando não há impossibilidade efetiva de cumprimento da pena original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária é medida excepcional, que exige prova cabal da impossibilidade de cumprimento da sanção originalmente imposta.

Na ausência de demonstração inequívoca de impedimento, compete ao Juízo da Execução apenas adaptar a forma de cumprimento da pena, e não alterar sua natureza.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304; CP, arts. 43 e 44; LEP, arts. 147, 148 e 149, III. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. 0000925-86.2016.8.14.0028, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________________________________.

Belém, _____de_____de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007713-87.2019.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: CARLOS LUIZ SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO CANINDÉ MIRANDA DE VASCONCELOS OAB/PA 6634

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

CARLOS LUIZ SANTOS DA SILVA (nascido em 27/07/1971), por intermédio de seu Advogado (ID 21313585), interpôs o presente recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA, que aplicou a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal Brasileiro), e pagamento de 10 dias multa, pelo cometimento do delito de uso de documento falso nos termos do art. 304 do CP (ID 21313581 - Pág. 1).

Oferecimento da denúncia – 28/11/2019 (ID
21313280 - Pág. 2
).

Recebimento da denúncia – 06/12/2019 (ID
21313280 - Pág. 6).

Resposta à acusação – 19/04/2022 (ID
21313287 - Pág. 1).

Sentença condenatória – 22/05/2023 (ID
21313579 - Pág. 1).

Apelação CARLOS LUIZ SANTOS DA SILVA – 16/01/2024 (ID 21313585
- Pág. 1).
Pleito, tão somente,
pela substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por pagamento de cestas básicas (ID 21313585).

O
Dominus litis
, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, recomendando que o pedido deve ser postilado junto ao juízo das execuções (ID 21313590).

Na condição de
Custos Legis,
a Procuradoria de Justiça,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e improvimento da apelação
(ID 21472007).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA COMINADA

O pleito sustentado nas razões recursais pretende a substituição
da pena restritiva aplicada (prestação de serviço à comunidade) pelo pagamento de cestas básicas.

Adianto que não assiste razão.

Depreende-se dos autos, que no dia no dia 04.09.2019, por volta das 16h30, o recorrente conduzia um veículo automotor, descrito nos autos, quando foi abordado pela Polícia Militar. Na abordagem, foi verificado que a placa estava adulterada e que o acusado portava uma carteira de identidade falsificada. Diante dos fatos o Ministério Público apresentou denúncia em face do réu,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 297 e 304 do Código Penal Brasileiro.

Na espécie, o juízo condenou o réu pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por outro lado, não vislumbrou elementos para tipificar a ação do recorrente nos termos do art. 297 do CP (Falsificação de documento Público), sendo, dessa forma, absolvido.

Na espécie, a
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por cestas básicas não é uma prática ordinária, mas excepcional. De fato, a prestação de serviços à comunidade é uma pena restritiva de direitos que tem por objetivo ressocializar o condenado, em contrapartida a doação de cestas básicas, malgrado possa ter um caráter social, não se enquadra na mesma lógica.

Desse modo, a tese defensiva assentada nas dificuldades para o cumprimento da prestação de serviços comunitários em razão da atividade profissional do condenado, não se sustenta nesse âmbito, porque o regime de prestação de serviços à comunidade pode ser organizado de maneira a compatibilizar com as necessidades profissionais do condenado, conforme estabelecido pelo Juízo da Execução.

Portanto, di
ante das motivações apresentadas, temerário se operar a
substituição da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo fornecimento de cestas básicas, pois compete ao magistrado, e não ao apenado, escolher a pena restritiva mais adequada à repressão e prevenção do crime. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 148 da Lei de Execuções Penais, o Juiz das Execuções pode dirimir eventuais conflitos de interesses na execução da pena, modificando a sua forma de cumprimento para atender as condições pessoais do apenado.

Com efeito, a pretensão defensiva não merece acolhida uma vez que não restou comprovado, a toda evidência conforme lhe competia, a impossibilidade de conciliar o cumprimento da pena imposta, qual seja, prestação de serviços gratuitos à comunidade, com sua jornada normal de trabalho.

Ademais a decisão guerreada encontra amparo na
res judicata
, não havendo motivo posterior, comprovado e justo, para alteração.

Por fim, a substituição pretendida encontra resistência legal, pois segundo os artigos 148 e 149, III, ambos da Lei de Execução Penal, os quais permitem, na fase da execução, somente a alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, e não a modificação da pena em si, trocando-a por outra medida restritiva. Acerca da impossibilidade da alteração, segue a jurisprudência que posiciona esse Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 1. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO MENSAL DE CESTAS BÁSICAS, COM FULCRO NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA MAJORAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. ao compulsar os autos, observo que a justificativa utilizada pelo ora apelante não é capaz de ensejar uma eventual modificação da pena restritiva de direitos a ser cumprida, até porque não foi demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços fixada na sentença. 2. a mera alegação da existência de dificuldade ou de impossibilidade no cumprimento da medida aplicada, a meu sentir, não autoriza a alteração da medida, pois não cabe ao réu escolher a pena que mais lhe convém. Assim, considero inviável a sua alteração por outra medida. 3. Ademais, a doação de cestas básica é pena mais cômoda a ser aplicada ao réu, contudo ele não comprovou a inviabilidade no cumprimento da prestação de serviço comunitário imposta pelo juízo a quo, de modo que não foram demonstrados motivos justos que embasem a substituição da medida aplicada, ainda mais quando o julgador singular considerou a prestação de serviços a medida mais adequada ao caso concreto. 4. Não obstante, ressalvada a impossibilidade, e não a dificuldade, de cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, é defeso ao Juízo da Execução Penal substituí-la por outra da mesma natureza, cabendo tão somente a alteração da forma de cumprimento, para que se ajuste às condições pessoais, às modificações ocorridas na jornada de trabalho do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, nos termos do artigo 148 da Lei nº 7 .210/1984 – LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em onze de março de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 11 de março de 2024 . Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009258620168140028 18584907, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Notadamente, a pretensão defensiva, afronta os fins pedagógicos da pena aplicada, quais sejam, a reprovação e a prevenção da ilícita conduta adotada, não se concebendo que a prestação de serviços imposta, medida de acentuado caráter ressocializador, seja substituída por mera entrega de “cestas básicas”, desprovida dessa finalidade, ou seja, não se vislumbra nada de educativo na pena de entrega de cestas básicas.

Ante o exposto, em face da fundamentação alhures, e em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025